Tribunal: TJES
Processo: 5020980-07.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020980-07.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: PAULO CERGIO DE SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020980-07.2022.8.08.0035

RECTES.: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

RECDOS.: PAULO CERGIO DE SOUZA

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. COMPRA REALIZADA FORA DA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. MERA FORMA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

PAULO CERGIO DE SOUZA em face de

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA., na qual narra a parte Autora, em síntese, que adquiriu um aparelho “RED PRO 2” junto à loja online Destak, no valor de R$997,90, com pagamento por meio da plataforma do Mercado Pago. Todavia, o produto não foi entregue, motivo pelo qual requer a devolução integral do valor pago, bem como indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 7079795), o Requerido alega, em suma, ser mera plataforma de pagamentos, não se confundindo com a plataforma de compras “Mercado Livre". Aduz que o Mercado Pago não é a fornecedora do produto ou mesmo a plataforma de Marketplace por meio da qual a compra foi realizada, de forma que não pode ser responsabilizada, alegando a sua ilegitimidade passiva, por não fazer parte da cadeia de fornecimento do bem. No mérito, alega a ausência de responsabilidade por fato de terceiro, e a ausência de dano indenizável; subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7079807)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais e dispôs que:

“Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$4.000,00 (Quatro mil reais)
ao autor, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento e R$ 997,90 (Novecentos e noventa e sete reais e noventa centavos) a título de danos materiais (a ser corrigido a partir do efetivo desembolso e com juros a partir da citação)”.

Irresignada, a ré apresentou Recurso Inominado (ID. 7079808), onde requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da sentença. Alega que é mera intermediadora de vendas, atuando como mera plataforma de pagamento, não possui responsabilidade sobre o fato. Ainda, alega não ter sido comprovado o dano material e que inexiste dano moral.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais (ID. 7079812), onde requer o improvimento do recurso apresentado pelo réu.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Adentrando ao exame do recurso, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pela ré, tenho que esta não merece acolhimento.

Isto decorre do fato do autor, em sua peça vestibular, responsabilizar a parte recorrente pelo insucesso do negócio jurídico de compra e venda, sendo, portanto, parte legítima para a demanda, à luz da teoria da asserção.

Ademais, tendo participado da cadeia de fornecedores e, certamente, auferido lucros com isso, patente a legitimidade, à luz do CDC.

Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma integral da sentença.

Apesar de se tratar o caso de uma relação de consumo, eis que o autor utilizou-se dos seus serviços para realização do pagamento a terceira pessoa, a requerida, no caso, não pode ser responsabilizada pelo fato do produto adquirido não ter sido entregue.

Digo isso devido ao fato de que o autor realizou a compra do bem por meio do Whatsapp da loja Destak (ID. 7079431), tendo utilizado como forma de pagamento os serviços da recorrente/requerida (ID. 7079433), que funcionou, no caso concreto, apenas como mera plataforma/intermediadora do pagamento.

A referida informação consta até mesmo no print de tela apresentado pelo consumidor ao ID. 7079784, em que a plataforma explica ao consumidor que a compra não está protegida pelo programa “Compra Garantida”.

O que verifico, nos autos, é que o autor está confundindo os serviços oferecidos pelo conglomerado no qual faz parte a requerida/recorrente: uma coisa é a compra de produtos na plataforma do mercado livre, site de vendas que possui uma ferramenta de proteção/garantia na compra de produtos através do referido endereço eletrônico, condicionando a liberação do pagamento ao vendedor a confirmação do recebimento do produto pelo comprador; outra coisa é o produto fornecido pela requerida/recorrida, mera forma de pagamento, situação que se assemelha a uma compra feita através de cartão de crédito ou débito bancário, não possuindo responsabilidade a plataforma de pagamento, no caso, quando o comprador não entrega o produto, por ausência de falha na prestação de seus serviços.

Como não há sequer a alegação de que o produto fora adquirido no site do mercado livre, com a utilização de seu mecanismo de compra segura, funcionando a recorrente como intermediadora do pagamento, apenas, não há como responsabilizá-la pela não entrega do produto adquirido, haja vista que não houve falha no serviço prestado - mero serviço de pagamento.

Dessa forma, face a demonstração de inexistência de falha na prestação dos serviços da requerida, resta prejudicado, como consequência lógica, o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Sem custas ou honorários em relação à requerida, face o resultado do julgamento.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)